Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-17.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003136-17.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JOAO VITOR DE JESUS MONTENEGRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, III E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito com base nos incisos II, III e IV do art. 485 do CPC, sob o fundamento de paralisação injustificada do processo, ausência superveniente de interesse processual e falta de diligência da parte autora. A parte apelante sustenta a existência de diligências para localização do bem e do devedor, a ausência de abandono de causa e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, conforme exige o § 1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II, III e IV do art. 485 do CPC, sem que tenha havido a prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 1º do art. 485 do CPC estabelece que, nos casos de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência das partes (incisos II e III), a extinção do feito somente pode ocorrer após a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias. A análise dos autos demonstra que, embora tenha sido expedido despacho intimando a parte autora a impulsionar o feito, tal intimação não foi realizada pessoalmente, o que configura nulidade processual. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência da intimação pessoal do autor, exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC, torna nula a sentença extintiva nos casos de abandono de causa ou paralisação processual. A alegação de inércia da parte autora não supre a exigência legal da intimação pessoal, sendo imprescindível sua realização antes da extinção do processo, sob pena de cerceamento do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO Recurso provido Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III, IV e § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003136-17.2022.8.05.0248, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado JOAO VITOR DE JESUS MONTENEGRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR